Tribunal: TJBA
Processo: 8005487-34.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005487-34.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUMERIA MARCIA ABREU BATISTA e outros (3)

Advogado(s)
:
JAIRO RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE, RAFAEL DO CARMO SANTOS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CARÁTER LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESABAMENTO DE TETO EM RESIDÊNCIA. OBRA REALIZADA PELA APELADA EM IMÓVEL VIZINHO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA APELANTE, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO (JANEIRO DE 2020) E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, SEGUNDO A SÚMULA 54 DO STJ E O ART. 405 DO CC/02, MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I. CASO EM EXAME
Ação de Obrigação de Fazer em Caráter Liminar cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em razão de supostos prejuízos decorrentes de obra realizada em imóvel vizinho da apelada.
Sentença da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.472,36.
Apelação interposta requerendo o reconhecimento de danos morais e a majoração da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
Impugnação à Gratuidade de Justiça deferida aos apelantes suscitada em preliminar de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela parte apelada deve ser acolhida; (ii) saber se o desabamento do teto de imóvel residencial causado por obra vizinha configura dano moral indenizável, mesmo na ausência de vítimas no momento do evento; (iii) saber se é cabível a majoração da verba honorária quando a sentença adota critério fixo e há valor certo de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, garante o direito à assistência judiciária gratuita à parte que comprovar insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira tal declaração quando se tratar de pessoa natural, salvo prova em contrário.
A impugnação da parte apelada não foi acompanhada de elementos suficientes a infirmar a presunção legal, razão pela qual foi rejeitada.
Quanto ao mérito, o artigo 1.311 do Código Civil impõe ao responsável por obras obrigação de adotar medidas preventivas para evitar danos a imóveis vizinhos, assegurando ao proprietário lesado o direito à reparação pelos prejuízos.
A prova constante nos autos demonstra nexo de causalidade entre as obras realizadas pela ré e o desabamento do forro de gesso em imóvel dos autores, expondo-os a risco concreto de lesão e a abalo psicológico, com comprovação técnica e relatos da Defesa Civil.
A jurisprudência tem reconhecido a configuração do dano moral nessas hipóteses, mesmo que não haja vítima presente no momento do evento, em razão da exposição ao risco e da violação à segurança e dignidade da família afetada.
Fixou-se o valor da indenização por danos morais em R$10.000,00 para cada apelante, totalizando R$40.000,00, valor considerado proporcional às circunstâncias do caso.
Quanto à verba honorária, sendo o valor da condenação certo e mensurável, aplica-se o §2º do art. 85 do CPC, devendo ser majorado o percentual fixado, observado o trabalho do patrono e os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 para cada apelante, bem como para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: "Caracteriza-se o dano moral a ser indenizado quando obra realizada em imóvel vizinho provoca desabamento de parte de residência habitada, ainda que não haja vítima presente no momento do evento, em razão do risco concreto à integridade física, abalo psicológico e violação à segurança e dignidade da família."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, 373, I e II, 85, §§ 2º e 8º
Código Civil, art. 1.311
Súmula 54 do STJ
Código Civil, art. 405

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Apelação Cível: 1008660-65.2020.8.26.0292, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2024, publicado em 08/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8005487-34.2020.8.05.0150, apelantes AUMERIA MARCIA ABREU BATISTA, RANULFO FERREIRA BATISTA NETO, G. A. B. e R.A.B. (menores representados por seus genitores AUMERIA MARCIA ABREU BATISTA, e RANULFO FERREIRA BATISTA NETO) e apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

II/L